Tribunal: CARF
Processo: 10283.722667/2019-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.722667/2019-18
ACÓRDÃO
1202-002.157 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TECNO AROMAS CONCENTRADOS DA AMAZONIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014, 2015
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
VEDAÇÃO
Não se conhece do recurso voluntário quando a impugnação fora
apresentada intempestivamente, de modo que a exigência fiscal restou
definitiva, dada a preclusão recursal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário do devedor solidário, por incidir na hipótese de vedação prevista no art. 101 do
RICARF.

Sala de Sessões, em 22 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.157 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722667/2019-18
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por JOSE RENATO PELLEGRINO visando
reformar o acórdão no 15-50.605, de 15/06/2020, prolatado pela 2a turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Salvador, que não conheceu da impugnação por
intempestividade. O julgado restou assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015
PRAZO DE IMPUGNAÇÃO.
O prazo de impugnação é de trinta dias da ciência do lançamento fiscal.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Na origem, o processo foi constituído para exigir Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS); Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS) e Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) dos anos-calendário 2014 e 2015 por
cometimento de infrações por parte da pessoa jurídica TECNO AROMAS CONCENTRADOS DA
AMAZONIA LTDA.
Além das exigências dos tributos acima listados, foi aplicada multa de ofício
qualificada e agravada (total de 225%), além da atribuição de responsabilidade tributária ao Sr.
JOSÉ RENATO PELLEGRINO.
A DRJ, conforme acórdão acima ementado, não conheceu das impugnações da
pessoa jurídica autuada e do responsável solidário por serem ambas intempestivas.
Não constava dos autos documento comprobatório que a pessoa jurídica autuada
foi intimada da decisão proferida pela DRJ, lacuna suprida a partir da diligência determinada por
este Conselho.
O devedor solidário foi intimado da decisão em 05/08/2020 (fl. 553) e apresentou
em 03/09/2020 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada, fl. 556) o recurso voluntário de fls.
557 a 566.
Por meio do apelo, pretende o Recorrente que se anule a decisão proferida pela DRJ
posto considerar que sua impugnação foi tempestiva, já que o termo de intimação foi
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.157 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722667/2019-18
3
encaminhado para seu endereço residencial e teria sido recebido pelo porteiro do edifício e
entregue a ele em data posterior ao do recebimento.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me sua relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator
1 – CONSIDERAÇÃO PRELIMINAR
Conforme relatado, não consta nos autos documento que comprove que a pessoa
jurídica autuada (TECNO AROMAS CONCENTRADOS DA AMAZONIA LTDA) foi devidamente
cientificada do acórdão proferido pela DRJ.
Verifica-se que está anexo ao processo o Termo de Intimação Fiscal no 1504/2020-
ECOA/SRRF02/PA (fl. 547). Entretanto, a intimação não foi encaminhada por via postal porque a
pessoa jurídica estaria inativa à época. Veja-se o documento de fl. 551:

Diante da impossibilidade de intimação por via postal, conforme acima
demonstrado, caberia à unidade preparadora da RFB providenciar a ciência da interessada através
de edital. É o que preceitua o parágrafo 1o do art. 23 do Decreto-Lei no 70.235/1972:
Decreto 70.235/1972
Art. 23. Far-se-á a intimação:
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.157 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722667/2019-18
4
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)b) registro em meio magnético ou
equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196,
de 2005)
A falta de comprovação da ciência do acórdão proferido pela DRJ poderia, se não
sanada, causar a nulidade dos atos praticados após o vício, já que ensejaria violação do direito de
defesa, hipótese expressa de nulidade prevista no art. 59 do PAF.
No caso dos autos, ainda que as impugnações tenham sido intempestivas, tanto a
pessoa jurídica autuada quanto o devedor solidário poderiam, à luz do previsto no art. 33 do
Decreto-Lei no 70.235/1972, interpor recurso voluntário.
Diante do acima exposto, o processo foi baixado em diligência a fim de que a
unidade responsável da RFB tomasse as seguintes providências:
- Instruir os autos com o edital eletrônico de intimação, caso o procedimento tenha
sido realizado após o acórdão da DRJ e não tenha sido juntado aos autos;
- Caso a pessoa jurídica ainda não tenha sido cientificada formalmente do acórdão
no 15-50.605 - 2a Turma da DRJ/SDR, providenciar a ciência da decisão e juntar aos autos o
respectivo documento comprobatório, devendo-se abrir à pessoa jurídica o prazo legal para
interposição do recurso voluntário;
- Decorrido o prazo, com ou sem interposição de recurso voluntário por parte da
pessoa jurídica autuada, restituam-se os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.157 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722667/2019-18
5
Em atendimento ao despacho de diligência, a RFB providenciou a intimação dos
responsáveis legais da pessoa jurídica, posto esta estar baixada, conforme documentos de fls. 599
a 601.
Decorrido o trintídio legal, os responsáveis não apresentaram recurso voluntário em
nome da extinta pessoa jurídica autuada.
Tem-se, portanto, que foi devidamente sanada a irregularidade na ciência do
acórdão de impugnação.
2 – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO DO DEVEDOR SOLIDÁRIO
Pretende o Recorrente que se anule a decisão proferida pela DRJ posto considerar
que sua impugnação foi tempestiva, já que o termo de intimação fora encaminhado para seu
endereço residencial e teria sido recebido pelo porteiro do edifício e entregue a ele em data
posterior a do recebimento.
Entretanto, o voto condutor do acórdão recorrido fundamentou sua decisão
valendo-se do racional da Súmula CARF no 9. Veja-se (com destaques ora acrescidos):
O responsabilizado solidariamente, JOSÉ RENATO PELLEGRINO, também
apresentou impugnação, só que em 11/12/2019 (fls. 404), às fls. 466/506, na qual
alegou preliminarmente sua tempestividade, sob o argumento de que foi
intimado da lavratura do auto de infração em 10/11/2019 (domingo), conforme
documento juntado aos autos, às fls. 463, e que, portanto, o prazo final para sua
apresentação se deu em 11/12/2019 (quarta-feira). Entretanto, o aviso de
recebimento (AR), às fls. 383, comprova que ele foi regularmente cientificado do
lançamento fiscal, em 04/11/2019, via postal, e que, portanto, a impugnação por
ele apresentada, em 11/12/2019 (fls. 404), às fls. 466/506, foi intempestiva, posto
que o prazo para sua apresentação findou em 04/12/2019.
Ressalte-se que na cópia do envelope juntada aos autos pelo responsável
solidário, às fls. 463, consta a seguinte anotação supostamente feita pelo
porteiro: “ENVELOPE RECEBIDO NO 04.11.19 E ENTREGUE AO SR. JOSÉ RENATO
PELLEGRINO NO DIA 10.11.19 QUANDO CHEGOU DE VIAGEM. EDVELSON A.
CASTRO RG 23.661.758. PORTARIA COND. ED, STA CECÍLIA”. Contudo, tal
anotação somente confirma a informação constante no aviso de recebimento
(AR), às fls. 383, de que os autos de infração foram entregues, via postal, no
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, em 04/11/2019, ou seja, que ele
foi regularmente intimado nesta data, nos termos do art. 23, inciso II, do Decreto
no 70.235, de 1972. Este entendimento está em conformidade com a Súmula
CARF no 9 (Vinculante, nos termos da Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
A referida Súmula foi vazada nos seguintes termos:
Súmula CARF no 9
Aprovada pelo Pleno em 2006
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.157 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722667/2019-18
6
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
O art. 101, inciso III do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023,
determina que não seja conhecido o recurso voluntário quando o acórdão recorrido tiver adotado
como razão de decidir o racional de Súmula CARF:
Art. 101. Não se conhecerá de recurso interposto em face de decisão de primeira
instância que adote como razão de decidir:
I - decisão plenária transitada em julgado, proferida pelo Supremo Tribunal
Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de
constitucionalidade, nos termos do §2o do art. 102 da Constituição Federal;
II - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal; ou
III - Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos termos do §13 do
art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica quando, com
relação às decisões ou súmulas mencionadas nos incisos I a III:
I - houver outra matéria a ser apreciada; ou
II – o recurso voluntário contiver argumentação com os motivos de fato ou de
direito pelos quais o enunciado das súmulas ou as decisões não se aplicariam ao
caso concreto.
No caso dos autos, considerando-se que a decisão de primeira instância valeu-se do
fundamento da Súmula CARF no 9, bem como tendo-se em conta que o Recorrente, por meio do
recurso voluntário, discute unicamente a questão da tempestividade da impugnação não
conhecida pela DRJ e não apresenta razões de fato ou de direito que possam afastar a aplicação da
referida súmula ao caso concreto, não há como se conhecer do apelo.
Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário do devedor solidário,
por incidir na hipótese de vedação prevista no art. 101, III do RICARF.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 610
DF CARF MF
Original